Tribunal: TJES
Processo: 5016270-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016270-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO VIA SEGURO-GARANTIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A INSCRIÇÃO NO CADIN E MANTEVE O PROTESTO DA CDA. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública em face de acórdão que, provendo parcialmente o agravo de instrumento, determinou a abstenção de inscrever o débito fiscal no CADIN em razão da apresentação de seguro-garantia, mas manteve a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter o protesto da CDA mesmo diante da garantia e da emissão de CPEN (tese do contribuinte); e (ii) estabelecer se houve omissão na não aplicação do art. 151 do CTN para o afastamento da inscrição no CADIN (tese da Fazenda Pública).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, sendo inadequada para a rediscussão de matéria já julgada. 4. O protesto da CDA é meio legítimo de cobrança da dívida ativa, conforme entendimento do STF (ADI 5135) e do STJ (Tema 777), e sua sustação depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). 5. O seguro-garantia, embora viável para garantir o juízo e obter certidão positiva com efeitos de negativa, não se equipara ao depósito em dinheiro e, portanto, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inexistência de omissão na manutenção do protesto. 6. A decisão que obstou a inscrição no CADIN fundamentou-se em legislação estadual específica (Lei Estadual nº 5.317/1996), que autoriza tal medida mediante a apresentação de garantia idônea, não havendo que se falar em omissão quanto à aplicação do art. 151 do CTN.

7. A afetação do Tema 1.263 pelo STJ não impôs o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria em âmbito nacional, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão em acórdão que, amparado na jurisprudência do STF e STJ, mantém o protesto de CDA garantida por seguro-garantia, sob o fundamento de que tal modalidade de caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.

2.

É ausente de omissão o julgado que, para afastar a inscrição do devedor no CADIN, aplica legislação estadual específica que permite a medida mediante garantia idônea, ainda que esta não suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

3.

A mera pretensão de reexame da causa, por inconformismo com a decisão desfavorável, não autoriza o manejo de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, obstou a inscrição do contribuinte no CADIN, mas manteve a possibilidade de protesto da CDA garantida por seguro-garantia.

Ambas as partes, sob óticas opostas, apontam omissão no julgado.

Pois bem.

Como de curial sabença, o manejo dos aclaratórios pelo vício de omissão tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar questão imprescindível ao deslinde dos autos.

É preciso deixar assente que a via dos embargos de declaração é estreita e somente comporta discussão acerca dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do CPC.

Partindo dessas premissas, em que pese os argumentos despendidos por ambos os embargantes, entendo que os recursos em epígrafe não merecem prosperar.

No que tange aos embargos opostos por
ATACADÃO S.A.
, não há qualquer omissão a ser sanada. De fato, o que o recorrente busca desde o agravo de instrumento inicial é a sustação do protesto extrajudicial, considerando que os interesses fazendários, na visão dele, já se encontravam devidamente garantidos.

Ocorre que, como já dito, esta Corte, na esteira do entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza que o oferecimento de seguro garantia culmine na sustação do protesto extrajudicial, meio de coação indireta, previsto na Lei nº 9.492/97.

Decerto, a abstenção ou cancelamento do protesto somente é possível através da utilização das modalidades de suspensão previstas na lei de regência, artigos 151 e 156 do CTN, o que não é o caso dos autos.

Assim, considerando que a matéria restou devidamente enfrentada em sede de agravo de instrumento, penso que não há omissão a ser sanada.

Quanto aos embargos opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a mesma sorte se impõe.

O ente estatal alega omissão quanto à aplicação do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, pois, se o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, a inscrição no CADIN deveria ser mantida.

Contudo, o acórdão foi expresso ao fundamentar a impossibilidade de inscrição no CADIN com base em dispositivo de lei local – art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/1996 – que excepciona a regra geral justamente nos casos em que o débito é discutido em juízo com a oferta de "garantia idônea e suficiente".

A decisão, portanto, não afirmou que a exigibilidade estava suspensa, mas sim que foi preenchido o requisito da legislação estadual específica para afastar a inscrição no cadastro restritivo.

Outrossim, o acórdão objurgado está fulcrado em entendimento jurisprudencial deste Tribunal em idêntico sentido, ilustrando a questão e afastando qualquer pecha passível de ser corrigida na via dos aclaratórios.

Por fim, quanto à necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1.263 do STJ, o acórdão de afetação foi claro ao determinar a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que tratam da matéria, não havendo ordem de sobrestamento nacional para os processos em primeira e segunda instância, razão pela qual inexiste a omissão alegada.

Com efeito, inexistem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando nítido o propósito de ambas as partes de rediscutir o mérito da decisão que lhes foi parcialmente desfavorável.

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.